Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703577-77.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE NONATO MORAIS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ DE OLIVEIRA COELHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA JOSÉ NONATO MORAIS DE OLIVEIRA (curatelada), representada por LUIZ DE OLIVEIRA COELHO (curador), contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., que julgou improcedentes os pedidos da inicial e revogou a tutela de urgência deferida à autora. Em suas razões, a apelante alega que: 1) é interditada desde 07/12/2016 e, por isso, não poderia assinar/negociar os contratos de empréstimo com o apelado; 2) os descontos relativos aos contratos ultrapassam o limite dos 30% permitidos por lei; 3) os descontos prejudicam sua subsistência e de sua família, em total desrespeito à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial; 4) é necessária a concessão de liminar para manutenção da suspensão dos descontos em sua conta; 5) os descontos eventualmente permitidos deverão ser limitados a 30% do valor líquido recebido; 6) deve ser reconhecida a nulidade do contrato e determinada a devolução dos valores descontados; 7) é devida compensação por danos morais (ID 46545457). Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos em conta corrente superiores a 30% do salário líquido. No mérito, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões (ID 46545468). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Marcia Pereira da Rocha, oficia pelo provimento do recurso (ID46861928). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. O § 4o do mesmo dispositivo estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na hipótese, estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. A autora propôs ação contra o banco apelado com o objetivo de anular contratos de empréstimo realizados por pessoa interditada e que representariam descontos superiores a 30% da margem consignável. Requereu a repetição do indébito e compensação por danos morais. O juízo concedeu a antecipação de tutela para limitar os descontos na conta da autora a 30% dos ganhos mensais líquidos (ID 46545381). Todavia, em sentença, julgou improcedentes os pedidos e revogou a liminar, por entender que os contratos celebrados entre as partes tratam de novação de dívidas anteriores e que, apesar da interdição, a anulação dos instrumentos seria prejudicial à autora. Quanto aos descontos em conta corrente superiores a 30% da margem consignável, o juízo concluiu que a limitação não possui previsão legal: “A limitação contida no artigo 116, § 2o, da Lei Complementar n.o 840/2011 diz respeito exclusivamente à consignação em folha de pagamento, não vedando ao servidor o comprometimento de sua renda de outras maneiras, desde que não incida diretamente na folha de pagamento.” (ID 46545454, p.5). Assiste razão à apelante. A autora é interditada desde 07/12/2016 (ID 46545440, p. 43). Portanto, no momento da renegociação dos empréstimos com o banco, em 2019 (IDs 46545403 e 46545405), já estava interditada. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) e as alterações feitas no art. 3o do Código Civil (CC) indicam que não mais existem absolutamente incapazes maiores. Todavia, com o objetivo de zelar pelos direitos de natureza patrimonial e negocial do curatelado (art. 85, Lei 13.146/2015) e diante do nível de comprometimento da capacidade de entendimento e autonomia da apelante, se faz necessária a representação por curador na prática daqueles atos, assim como que seu representante legal tenha a autorização judicial para contrair dívidas em seu nome. No caso, os contratos bancários foram firmados pessoalmente pela interditada, sem a necessária assistência de seu curador e, ainda, sem autorização judicial (IDs 46545403 e 46545405). O acervo probatório evidencia a possibilidade de anulação do negócio jurídico. Além disso, não se desconhece que a lei, em contratos de empréstimos comuns, não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário (Tema 1085 do STJ). Todavia, os princípios da Nova Teoria Contratual devem incidir no caso, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). No caso, as parcelas de renegociação dos empréstimos e descontadas em conta corrente da apelante extrapolam o percentual de 30% sobre os vencimentos ali depositados (IDs 46545372 a 46545377). Impõe-se a adequação dos descontos ao mencionado limite. A propósito, e apenas a título ilustrativo, cite-se julgado deste Tribunal: “DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. INTERDIÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA . I - O empréstimo consignado em folha de pagamento realizado pelo servidor público distrital é regulado pela Lei Complementar no 840/2011, cujo § 2o do art. 116 estabelece que a soma das consignações não poderá exceder a 30% da remuneração ou do vencimento do servidor. II - Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando autorizados pelo contratante e previstos no contrato. III - Recomenda-se, no entanto, que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos/proventos do correntista, de forma a assegurar o mínimo necessário à sobrevivência do contratante e de sua família, quando verificado que houve redução da renda do devedor e a existência de fortes indícios de que, na época em que firmados os contratos, a autora já sofria graves distúrbios psicológicos que, mais tarde, acarretaram sua interdição judicial. IV - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1199153, 07325942720188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 19/9/2019.)” Com essas considerações, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar que o réu limite as parcelas de renegociação dos empréstimos descontadas diretamente da conta corrente em 30% do salário líquido da apelante. Publique-se. Intimem-se. Ao Ministério Público. Após, voltem conclusos para apreciação do mérito da apelação. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator